Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738940-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Rodrigues Conde Filho contra decisão de ID 107479158 proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Condomínio Privê Lago Norte II, assim vazada: (...) DECIDO. A impugnação não merece prosperar. O Condomínio Privê do Lago Norte II não está estabelecido e não contém qualquer infraestrutura, conforme certificado pela Oficiala de Justiça, de modo que os valores dos lotes não alcançam o montante declinado pelo executado, sendo certo, ainda, que os anúncios efetuados em sites de vendas de imóveis normalmente preveem valores bem superiores aos de mercado, porque fixados no exclusivo interesse daqueles que estão interessados na venda. Ademais, em consulta efetuada nesta data no site https://www.wimoveis.com.br/terrenos-venda-lago-norte-brasilia-q-prive.html, verifiquei que há de fato os anúncios nos valores indicados pelo executado, mas o lote anunciado por R$75.000,00 teria 800m2 e o lote anunciado por R$135.000,00 também, este último anunciado como tendo vista para o Lago. No mesmo site, há um lote no Condomínio exequente anunciado por R$55.000,00, um lote simples de 600m2, constando no anúncio que não é possível construir, porque não se trata de condomínio regularizado. Ora, os valores constantes nas avaliações dos Oficiais de Justiça estão próximos desse anúncio de R$55.000,00, não há nada indicando que os lotes do executado tenham características especiais, e confirma-se o fato de que o condomínio não tem infraestrutura alguma. Assim, não convence a impugnação à avaliação, sendo bem mais adequados os valores atribuídos pelos Oficiais de Justiça aos lotes em questão. Pelo exposto, rejeito a impugnação à avaliação e homologo as avaliações realizadas pelos Oficiais de Justiça. Verifico que o devedor foi intimado apenas da avaliação, e não da própria penhora (certidão de id 103757664), tendo constando da decisão de ID 100529476 que o executado seria intimado das penhoras por seu advogado, posteriormente ao cumprimento dos mandados, visto não residir no local dos lotes. Desta feita, haja vista a implementação das penhoras, fica o executado intimado de tais, para, caso queira, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, embora tenha o magistrado a quo afirmado que os anúncios trazidos pelo executado, com valores superiores aos avaliados, se referem a lotes de 800m2, os lotes constritos possuem a mesma metragem. Salienta não ser correto que os lotes penhorados sejam comparados a um lote anunciado com metragem de 600m2. Esclarece que todos os lotes do condomínio se encontram na mesma situação quanto à proibição de construir, tratando-se de condomínio irregular, e que a única diferença entre eles é o tamanho. Defende a necessidade de realização de nova avaliação, baseada em parâmetros corretos, considerando as características reais dos lotes, e não informações de um subsíndico sem conhecimento algum na área mobiliária e de avaliação de lotes, como consta do laudo. Salienta que, de acordo com o laudo avaliativo que anexa ao presente recurso, há discrepante diferença com o valor de avaliação apurado pelo Oficial de Justiça, sendo de R$50.000,00 em relação a um dos lotes (situado na Quadra 01, Conjunto J, Lote 04), e de R$ 40.000,00 em relação ao outro (situado na Quadra 01, Conjunto L, Lote 04). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ante as discrepâncias dos valores da avaliação dos imóveis. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada a fim de determinar nova avaliação dos bens, nos termos consignados. Preparo aos ID’s 31277902 e 31277905. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém registrar que a alegada discrepância entre os valores de avaliação dos bens penhorados, apurados pelo Oficial de Justiça, e aqueles constantes dos laudos particulares apresentados juntamente ao presente recurso (ID’s 31277900 e 31277901), não foi objeto da impugnação ofertada pelo agravante e, por conseguinte, não apreciada pela decisão impugnada. Sendo assim, inviável a análise do tema em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Feita tal consideração, passa-se ao exame do pleito de concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau. Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de realizar nova avaliação dos bens constritos, quais sejam, os direitos possessórios incidentes sobre dois imóveis situados no Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília-DF, Condomínio Privê II, um deles situado na Quadra 1 Conjunto J LOTE 4, CEP 71539-450 , e o outro na Quadra 1 Conjunto L Lote 4, CEP 71539-460. Não assiste razão ao agravante. De início, é importante ressaltar que o laudo técnico apresentado por oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção de veracidade e de legitimidade. Nada obsta, contudo, a que a parte insatisfeita demonstre, por meio de elementos de prova, que o laudo oficial padece de vício ou que, após a realização da avaliação do bem, houve a majoração ou redução do seu valor. Nesse sentido, o artigo 873 do Código de Processo Civil só admite a realização de nova avaliação se subsistirem razões concretas. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso vertente, o agravante não apontou qualquer irregularidade apta a infirmar os valores indicados pelo Oficial de Justiça Avaliador, nem mesmo fundamentou a ocorrência de majoração no valor dos imóveis, cuja avaliação oficial foi realizada recentemente (setembro/2021). Limitou-se, em sua impugnação, a alegar que, em uma breve pesquisa na internet, constatou a existência de vários lotes à venda no mesmo local onde se procedeu a avalição, tendo as mesmas características dos lotes avaliados, contendo a mesma metragem, lotes estes negociados de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme prints de pesquisa de anúncio de vendas e links informados. Com efeito, além de o fundamento não se subsumir a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo legal transcrito, é cediço que o valor anunciado nem sempre corresponde ao valor venal praticado no mercado imobiliário, sendo comum o anunciante superestimar o preço do bem para garantir uma boa margem de negociação. Oportuno realçar, ademais, que as pesquisas realizadas pelo executado, apresentadas em sua impugnação, não servem como parâmetro de avaliação dos bens penhorados, pelo fato de conterem características que valorizam os lotes anunciados, a exemplo do primeiro anúncio (site OLX - ID 105786544 – p. 2), em que informa venda de lote de 800 m2, na Quadra 5, por R$ 140.000,00, o qual é “vazado” e “Linda Vista”, e do segundo, referente à venda de lote da mesma metragem, também localizado na Quadra 5, com “Vista para o Lago.” Outrossim, em consulta à página eletrônica da wimóveis, é possível verificar anúncio de terreno de 1.350 m2 , pelo valor de R$ 75.000,00 (https://www.wimoveis.com.br/propriedades/condominio-prive-ii-lago-norte-qd-3-2960069761.html), mesmo valor de venda indicado pelo executado para um lote de R$ 800 m2, no terceiro anúncio que colaciona em sua impugnação (ID 105786544 – p. 3). Vale acrescentar que, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça ao ID 103444366, “No local não há condomínio estabelecido, não há portaria, ruas abertas, piquetes, nenhuma placa de identificação”. Salientou, também, que, “Para chegar ao local indicado como Qd 01,conjunto J, lote 04,tivemos que deixar o carro e seguir andando a pé, tendo em vista que não há rua”. Como se denota, o Condomínio Privê do Lago Norte II não contém qualquer infraestrutura, não estando estabelecido, como bem pontuou o magistrado a quo, inexistindo, pois, elementos a justificar o valor de avaliação apontado pelo agravante. Dessa forma, verifica-se que a avaliação judicial mostra-se adequada, mormente considerando que o laudo mostrou-se consistente e fundamentado, estando em consonância com o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a intimação do credor fiduciário. 2. Estabelece o art. 873 do Código de Processo Civil que nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2.1. In casu, como o agravante não comprovou quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em nova avaliação, havendo de prevalecer a estimativa constante do laudo do Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376506, 07207221320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora